Tribunal: TJDFT
Processo: 0731281-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731281-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NBN CONTABILIDADE S/S LTDA - ME AGRAVADO: SAO BRAZ ORGANIZACAO HOSPITALAR SA, PAULO VALVERDE DE MORAIS, DIANA MARIA JABOUR TANNURI VALVERDE DE MORAIS, PAULO VICTOR JABOUR TANNURI VALVERDE DE MORAIS D E S P A C H O Considerando o pedido de intervenção de terceiro de ID 51780643, em atenção ao disposto no art. 120 do CPC e seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, a afim de evitar eventual arguição de nulidade, intimem-se sucessivamente o agravante e os agravados, para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias sobre o pedido de intervenção processual apresentado por DULCE MARIA JABOUR TANNUTI e sobre o documento juntado no ID 51780649, pelo qual se noticia a sobrepartilha do imóvel tratado no recurso. Findo os prazos assinalados, tornem os autos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator